Tribunal: TJDFT
Processo: 0754847-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI DISTRITAL No 7.481/2024. PAGAMENTO DA "25a HORA". HORA EXTRAORDINÁRIA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determinou o restabelecimento do pagamento da denominada "25a hora" a policial penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024 torna inexigível o título executivo judicial que reconheceu o direito ao pagamento da "25a hora"; e (II) estabelecer se a hora extra reconhecida judicialmente foi absorvida pelo regime de subsídio instituído pela nova legislação de regência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018 reconheceu o direito ao pagamento de 1 (uma) hora extraordinária por plantão, com fundamento no art. 59 da LC 840/2011, em razão de os servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias, submetidos à escala de 24 horas, cumprirem, na prática, jornada equivalente a 25 horas, em virtude da hora noturna ficta de 52 minutos e 30 segundos prevista na Portaria n° 130/2012 da SEJUS/DF.
4. A Lei Distrital no 7.481/2024, ao instituir o regime de subsídio para a Carreira da Polícia Penal, elencou expressamente, em seu art. 2o, as parcelas absorvidas pela parcela única, entre as quais não consta o adicional por serviço extraordinário previsto no art. 84 da LC 840/2011, de modo que a hora extra reconhecida no título executivo judicial não foi absorvida pelo novo regime remuneratório.
5. A "25a hora" não constitui vantagem ordinária inerente ao cargo, mas contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado além da jornada regular, não se confundindo com os adicionais e gratificações vedados pelo regime de subsídio.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.404, firmou o entendimento de que o regime de subsídio não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única, ressalva na qual se insere a "25a hora".
7. A modificação legislativa superveniente não tem o condão de tornar inexigível o título executivo judicial que reconhece obrigação compatível com o novo regime remuneratório.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A hora extra reconhecida judicialmente com fundamento no art. 59 da LC 840/2011 não foi absorvida pelo regime de subsídio instituído pela Lei Distrital no 7.481/2024, por não constar do rol de parcelas expressamente elencadas no art. 2o da referida lei. 2. O regime de subsídio não afasta o direito à retribuição por serviços extraordinários prestados além da jornada regular. 3. A superveniência de norma que modifica o regime remuneratório não torna inexigível título executivo judicial que reconhece obrigação compatível com o novo regime.”
Dispositivos relevantes citados: LC 840/2011, arts. 59, 84 e 86; Lei Distrital no 7.481/2024, arts. 1o e 2o; e CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.404, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06/03/2023; TJDFT, Acórdão 2092485, 0738491-92.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 04/03/2026, e Acórdão no 2092571, 0746217-20.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 10/03/2026.